Tribunal: TJMT
Processo: 0017265-94.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: DINAMO CONSTRUTORA LTDA
Vistos e etc.,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Afirma o Agravante, em apertada síntese, que a decisum impugnado contraria texto expresso de lei federal, bem como o entendimento pacificado no âmbito do Tribunal Regional Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera que, os Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual não são competentes para processar e julgar feitos que a parte autora da Ação Originária não é pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, como no presente caso, em que a requerente é definida como Sociedade Limitada. Pontua que, assim é definido pelo Art. 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009.
Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, de forma que seja mantida a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso de apelação interposto.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, resta evidente a ocorrência de omissão e erro material na decisão interlocutória proferida por esta Colenda Câmara, vez que de maneira inequívoca, esta comprovada que a empresa que figura no polo ativo da ação originária, é definida como Sociedade Limitada, sendo a Turma Recursal dos Juizados Especiais Incompetentes para Julgar a presente lide.
Isto posto, revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência da Embargante, conforme será demonstrado.
A matéria ventilada no Embargos Declaratórios refere-se tão somente à incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para processar ações em que figurem no polo ativo Sociedades Limitadas, ante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o artigo 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009, dispõe que:
“Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;”
Assim, verifica-se que não há disposição expressa no artigo 5o, da Lei n. 12.153/2009, que autoriza a inclusão de empresas definidas como Sociedade Limitada.
A propósito, vejamos:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Ao Juizado Especial da Fazenda Pública falece competência para o julgamento da ação em que a parte autora é pessoa jurídica que não se enquadra nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar no 123/2006, posteriormente alterada pela Lei Complementar no 155/2016. Inteligência do art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009. Precedentes jurisprudenciais. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO. UNÂNIME. (Conflito de Competência No 70076935063, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 09/05/2018).(TJ-RS - CC: 70076935063 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 09/05/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A questão versada no presente conflito negativo de competência cinge-se à (im) possibilidade sociedade por quotas de responsabilidade limitada, não optante do Simples Nacional, ser autora no Juizado Especial da Fazenda Pública. A Lei no 12.153/09 dispõe em seu artigo 5o que podem ser autores no Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte. Logo, não há previsão legal para a sociedade ser demandante em tal seara. Precedentes desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência No 70067261610, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 27/04/2016)
RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA COM ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 8o DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO 135 DO FONAJE. SOMENTE PODEM DEMANDAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS JURÍDICAS COM NATUREZA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A INCAPACIDADE PARA PROPOR AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível No 71006914154, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/08/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 71006914154 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/08/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2017)
Ante ao exposto, considerando o que foi transcrito anteriormente, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, revogando a decisão que declinou a competência, e, por conseguinte, reconheço a competência desta Corte, para julgar o recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
Juiz de Direito Convocado - Relator